Tribunal: TJMT
Processo: 0007863-21.2014.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007863-21.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZENICE DE SOUZA SANTOS - CPF: 429.410.161-04 (EMBARGANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade
(N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALZENICE DE SOUZA SANTOS em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 135943168).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo o prazo de prescrição de cinco anos contados a partir da negativa definitiva da seguradora, fazendo
jus
ao pagamento da indenização securitária, especialmente em razão da aposentaria por invalidez que lhe foi concedida.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no importe de R$50.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na mesma quantia.

Manifestação da parte embargada, no Id. 138202186, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição, restou bem consignado que nas ações que envolvam contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista. Neste sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO
. PRESCRIÇÃO ÂNUA. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6º, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
.(AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011). Grifei.

É aplicável o prazo prescricional ânuo por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica.

Entretanto, a prescrição teve uma breve obstacularização. A partir do momento em que o segurado ingressou com o pedido indenizatório pela via administrativa, gerou a suspensão do prazo prescrição de acordo com a súmula 229 do STJ,vejamos:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, ainda que se considere a suspensão do prazo prescricional em razão do pedido administrativo, nos termos da súmula 229 do STJ, recebido pela ré em 02.10.2012, e cuja notificação de indeferimento se deu em 06.12.2012, não há falar em afastamento da prescrição, porquanto quando formulado o pedido no âmbito administrativo já havia transcorrido o prazo prescricional (ciência da invalidez: 06.07.2009 pedido administrativo 02.10.2012).

Nesta senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, amparado nos fundamentos supra e na jurisprudência do STJ e Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.', II, "b", do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal. A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada”
(N.00017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §10, II, DO CÓDIGO CIVIL) INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SENTENÇA MANTIDA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) ”
(N.0 0001729-37.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1", II, "b", do CC. 2. O marco inicial do prazo prescricional, em tese, é a data do diagnóstico da moléstia, quando a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. No entanto, tendo havido pagamento parcial, nesse momento nasce a pretensão de complementação desta quantia passando a correr o prazo prescricional. 3. Ajuizada a demanda apenas em 27-06-2016, quando o pagamento parcial ocorreu em 05-06-2012, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, N° 70083283424, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Assim, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022